Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-47.2010.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000461-47.2010.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: CELINA DE SOUZA COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRESCRICIONAL JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LAUDO PERICIAL ELABORADO SOB CONTRADITÓRIO, COM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO POR PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DELIMITAÇÃO DA ÁREA CONFIRMADA POR PERÍCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. IMPEDIMENTO PELA INDIVISIBILIDADE HEREDITÁRIA (ART. 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). DEVER DE INDENIZAR FRUTOS E LUCROS CESSANTES (ARTS. 186 E 1.216 DO CC). SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos ajuizada pelos herdeiros de Albertino Freitas Costa em face da SUZANO S.A., objetivando a retomada da posse de imóvel rural denominado "Caribe", com área de 50 hectares, localizado no distrito de Helvécia, Nova Viçosa/BA. Sentença de procedência. Apelação da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação dos requisitos legais para a reintegração de posse (art. 561 do CPC). Alegações preliminares de prescrição, nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa. Exceção de usucapião extraordinária. Configuração do esbulho possessório e direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares rejeitadas:
(a) Prescrição - matéria já decidida em agravo de instrumento anterior, operando-se preclusão pro judicato; marco inicial do esbulho em 1998, não havendo transcurso do prazo prescricional até 2010; (b) Nulidade do laudo pericial - produzido com observância do contraditório, conclusões fundamentadas tecnicamente, ausência de vícios específicos demonstrados; (c) Cerceamento de defesa - não demonstrado prejuízo concreto pela ausência de alegações finais.

Mérito:
Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC: (i) posse anterior dos autores comprovada documentalmente e por prova testemunhal; (ii) esbulho configurado pela ocupação da área pela ré em 1998 com plantio de eucalipto; (iii) data do esbulho estabelecida; (iv) perda da posse demonstrada. Exceção de usucapião rejeitada pela insuficiência do prazo (9 anos entre 2001-2010, sendo necessários 12 anos por força da regra de transição do art. 2.029 do CC), considerando suspensão até maioridade do herdeiro e indivisibilidade do acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que determinou a reintegração de posse em favor dos autores e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa.

Tese:
Em ação de reintegração de posse, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, não prospera exceção de usucapião quando insuficiente o prazo de posse e configurada a indivisibilidade de bem integrante de acervo hereditário.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

Código de Processo Civil: arts. 385, §1º; 487, I; 502; 503, §1º; 505; 561; 937

Código Civil: arts. 186; 198, I; 1.216; 1.791, parágrafo único; 2.029

RITJ/BA: art. 187

Jurisprudência:

STJ - AgInt no AREsp: 2421094 MT

STJ - AgInt no REsp 2.093.123/PR

Súmula 237 do STF

TJ-SP - Apelação Cível: 1002290-75.2019.8.26.0431

TJ-MG - AC: 10477170003719002

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000461-47.2010.8.05.0182
da
Comarca de
N
ova
V
içosa
(BA), apelante SUZANO S.A e apelado
s
CELINA DE SOUZA COSTA

e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

IX